Tribunal: TJES
Processo: 5004089-84.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-84.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA MENEGHINI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5004089-84.2025.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA MENEGHINI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APROVAÇÃO EM OUTRO CERTAME. CONVOCAÇÃO CURSO FORMAÇÃO. ETAPA ELIMINATÓRIA. PEDIDO AFASTAMENTO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA LOCAL. INTEGRAÇÃO ANALÓGICA. LEI FEDERAL 8.112/1990. PRINCÍPIO ISONOMIA. AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do servidor municipal, em estágio probatório, ao afastamento de suas funções, sem remuneração, para participar do Curso de Formação Profissional decorrente de aprovação no concurso da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a expedição de portaria de licença em cumprimento à tutela de urgência acarreta a perda superveniente do objeto ou a ausência de interesse processual; (ii) se a ausência de previsão expressa na legislação municipal impede o afastamento do servidor em estágio probatório para participar de curso de formação de outro ente federativo; e (iii) se é cabível a aplicação analógica do artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990 ao caso vertente.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A concessão administrativa da licença sob o império de decisão judicial liminar configura mero cumprimento de obrigação de fazer, não ensejando perda de objeto ou falta de interesse de agir, notadamente diante da expressa resistência recursal da municipalidade. 2. A omissão legislativa municipal não pode servir de óbice para inviabilizar o exercício de direitos e garantias fundamentais do cidadão, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos. 3. Aplica-se subsidiária e analogicamente a Lei Federal nº 8.112/1990 para suprir a lacuna do estatuto local, autorizando-se o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação, em conformidade com o artigo 20, § 4º, do referido diploma. 4. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, estende a aplicação da regra isonômica a certames promovidos por entes federativos diversos. 5. O afastamento temporário sem vencimentos não gera prejuízo ao erário e impõe a suspensão do estágio probatório na origem, a ser retomado após o término da licença, preservando-se o interesse público de avaliação.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal; Artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal; Artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990; Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Francisco da Silva Meneghini em face do Município de Barra de São Francisco, em que o autor sustenta que é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, em estágio probatório, e que foi devidamente aprovado nas etapas preliminares de concurso público do Município de Cachoeiro de Itapemirim para idêntica carreira. Informa que, diante de sua convocação para a fase de curso de formação profissional, requereu administrativamente licença sem vencimentos, mas deparou-se com a inércia da municipalidade requerida. Pleiteia a declaração de seu direito ao afastamento e a determinação de concessão da referida licença, sem prejuízo de seu cargo de origem.

Em sede de contestação, o Município de Barra de São Francisco defende a estrita legalidade de sua conduta administrativa. Argumenta o requerido que inexiste previsão estatutária municipal autorizando a concessão de licença funcional para participação em curso de formação de outro ente estatal a servidores em estágio probatório, sustentando a soberania de sua autonomia legislativa local. Afirma, ademais, que a hipótese se equipara à licença para tratar de interesses particulares, expressamente vedada a servidores não estáveis, e aduz que o afastamento prolongado inviabilizaria a própria avaliação exigida no período experimental probatório.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julga procedentes os pedidos iniciais. O juízo sentenciante fundamenta que a participação em curso de formação de caráter eliminatório integra o direito fundamental de amplo acesso aos cargos públicos, restando amparada na aplicação subsidiária e analógica da Lei Federal nº 8.112/1990 para sanar a lacuna do estatuto municipal. Por conseguinte, declara o direito do servidor ao afastamento temporário sem vencimentos e impõe à requerida a obrigação de fazer consistente no deferimento da respectiva licença funcional.

Irresignado, o Município de Barra de São Francisco interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse processual em decorrência da expedição da Portaria SEMAD nº 011/2026. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, asseverando o descabimento de analogia com a legislação federal e a supremacia do princípio da legalidade estrita municipal. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, que defende a manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela municipalidade recorrente.

Da preliminar de perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.
O recorrente alega a falta de interesse de agir superveniente ao argumento de que procedeu à expedição da Portaria SEMAD nº 011/2026, concedendo a licença funcional pleiteada, o que teria esvaziado a utilidade prática do provimento de mérito.

Todavia, rejeito a preliminar. A concessão da licença por meio da citada portaria administrativa deu-se unicamente em cumprimento à tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, tratando-se de mero cumprimento de obrigação de fazer imposta por força de decisão judicial precária. Ademais, o próprio inconformismo manifestado no presente apelo, no qual o recorrente insiste em debater a inexistência do direito subjetivo do autor ao afastamento, evidencia a manutenção da resistência à pretensão autoral.

Dessa forma, o autor ainda necessita da confirmação em definitivo do provimento judicial pleiteado para consolidar sua situação jurídica funcional e afastar o risco de revogação arbitrária do ato pela Administração Pública, restando plenamente caracterizado o binômio utilidade-necessidade da prestação jurisdicional.

Do mérito
. No mérito, a sentença de procedência proferida na origem deve ser integralmente mantida.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do afastamento temporário, sem remuneração, de servidor público municipal em estágio probatório, para fins de participação em curso de formação referente a concurso público de outro ente federativo.

Verifica-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra de São Francisco (Lei Complementar nº 004/1991) mostra-se omisso no que tange à possibilidade de afastamento específico para frequência em curso de formação decorrente de aprovação em certame externo. Embora a referida lei preveja a vedação de licença para tratar de interesses particulares ao servidor em estágio probatório (Artigo 93, § 4º), a participação em curso de formação profissional não se confunde com conveniência privada ou particular do servidor. Trata-se de etapa de concurso público de caráter eliminatório, vinculada diretamente ao direito constitucional de amplo acesso aos cargos e funções públicas (Artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal).

A ausência de previsão explícita ou a restrição genérica às licenças particulares no diploma estatutário local não pode ser utilizada pela Administração Pública como escudo normativo para inviabilizar o exercício de direitos e garantias fundamentais ou obstar o desenvolvimento profissional do cidadão, violando os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Nesse contexto, a aplicação analógica do regime jurídico dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/90) é medida que se impõe para a solução da lide, a fim de preencher a lacuna normativa e garantir tratamento isonômico. O art. 20, § 4º, da referida lei, autoriza expressamente o afastamento do servidor para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso:

Art. 20. [...] § 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal."

Embora o dispositivo legal faça referência literal a concurso no âmbito da "Administração Pública Federal", a jurisprudência pátria tem estendido essa possibilidade a servidores que participam de concursos em entes federativos diversos, em homenagem ao princípio da isonomia e à unidade do conceito de Administração Pública. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo perfilha de entendimento consolidado nesse sentido, conforme se extrai do aresto abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO. APROVAÇÃO EM CONCURSO E CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. [...] 2. Embora a Lei nº 1.596/2001, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana, não preveja a licença ou afastamento do servidor público para frequência em curso de formação por aprovação em concurso público, deve haver aplicação do princípio da isonomia a todos os candidatos aprovados, permitindo ao servidor que, ainda em estágio probatório, seja regularmente afastado para cumprimento da etapa prevista no edital como condição de aprovação definitiva. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5000862-52.2021.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 30/09/2021)."

Por fim, afasta-se a alegação de prejuízo à Administração e ao processo de avaliação de desempenho funcional. O afastamento temporário do servidor não gera ônus financeiro ou prejuízo ao erário, visto que a licença é concedida sem percepção de remuneração. Paralelamente, o estágio probatório na origem resta suspenso durante o período de afastamento e suas respectivas avaliações serão devidamente retomadas e concluídas quando do retorno do servidor, caso não obtenha êxito ou decline do novo cargo, resguardando-se plenamente o interesse público.

Logo, restando evidenciada a juridicidade e a pertinência constitucional da pretensão, a manutenção da sentença de procedência é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)